Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702892-56.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: JANE VIANA DA SILVA APELADO: DIOGO PRADO CHAVES, IRISMAR FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2023 13:31:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora